Tribunal: STF
Processo: RE 1413162
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo acórdão foi resumido no seguinte cabeçalho de ementa (Vol. 12, fl. 12):



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. LEI N° 4.375/64. DISCRICIONARIEDADE. ART. 142 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CRITÉRIOS SUBJETIVOS ADOTADOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS (ART. 37, CAPUT, CF) E ART. 50, LV DA CF”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 18), foram rejeitados (Vol. 20).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 24), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a UNIÃO sustenta que, diversamente do apontado no acórdão recorrido, não houve violação ao art. 37, II, da CF/1988, aduzindo, para tanto, o seguinte (Vol. 24, fl. 6):



    “Ao contrário do que sustenta o v. acórdão recorrido, as regras estabelecidas pelos Avisos de Convocação do Comando do 6º Distrito Naval da Marinha não configuram violação a regra estatuída no art. 37, II da Constituição Federal face à Emenda Constitucional nº 18/1998. 



    Para melhor esclarecimento da matéria, faz-se necessário tecer alguns comentários acerca da legislação a que estão submetidos os militares, bem como sobre a natureza jurídica dos mesmos. 



    De acordo com o que dispõe a CF/88, os membros das Forças Armadas possuem um regime jurídico próprio, sendo denominados militares. Diferentemente do que era previsto na redação original a CF/88, a Emenda Constitucional nº 18 de 1998, retirou os integrantes das Forças Armadas da definição de Servidores Públicos, ficando nítida a distinção, dentro da estrutura da administração, entre servidores públicos e militares. 



    Pela simples leitura do inciso VIII, § 3º, do art. 142 da CF/88 fica evidenciado que não foi determinado que o inciso II do art. 37 fosse aplicado aos militares. 



    Muito pelo contrário, a Carta Magna ao destinar em seu contexto um capítulo específico tratando das Forças Armadas, determinou que fossem aplicadas aos militares taxativamente, e não de forma exemplificativa, apenas as normas previstas nos incisos XI, XIII, XIV e XV, deixando de fora a exigência de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, enunciado no inciso II deste Artigo. Isso porque, os militares formam uma categoria especial de servidores, in verbis:



    [...]



    Todavia, entendeu o E. Tribunal Regional Federal da 3ª Região que os critérios de seleção previstos nos referido Avisos de Convocação, do Comando do 6º Distrito Naval da Marinha, revestem-se de subjetividade e que a seleção deveria observar a exigência contida no artigo 37, II da Constituição Federal.



    Referente ao ingresso nas Forças Armadas o inciso X do art. 142 da CRFB/88 estabelece que as normas que o disciplinará serão estabelecidas na legislação infraconstitucional, in litteris:



    [...]



    Sendo assim, não ocorreu qualquer violação aos princípios constitucionais. A legalidade, a impessoalidade, a isonomia, a moralidade, publicidade e a eficiência foram resguardadas em todas as fases do procedimento adotado, em especial pela observância de toda legislação exposta anteriormente, o que confere legitimidade e legalidade às regras estabelecidas nos Avisos de Convocação”.



    Na sequência, o RE foi admitido (Vol. 29).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 24, fl. 4):



    “Consoante o art. 322, parágrafo único, do RISTF: 



    (...)



    Em que pese a imprecisão dos conceitos expostos, a doutrina vem definindo certas categorias de causas que se enquadram no requisito citado. Neste sentido, entendem Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha: 



    “É possível vislumbrar, porém, alguns parâmetros para a definição do que seja 'repercussão geral': i) questões constitucionais que sirvam de fundamento a demandas múltiplas, como aquelas relacionadas a questões previdenciárias ou tributárias, em que diversos demandantes fazem pedidos semelhantes, baseados na mesma tese jurídica. Por conta disso, é possível pressupor que em causas coletivas que versem sobre temas constitucionais, haverá a tal 'repercussão geral' que se exige para ao cabimento do recurso extraordinário.”12 (grifos nossos)



    Adiante, os autores fazem referência ao posicionamento de José Miguel Garcia Medina, Tereza Arruda Alvim Wambier e Luiz Rodrigues Wambier sobre a conceituação do requisito: 



    “Medina, Wambier e Wambier propõem a seguinte sistematização dos critérios para aferição da repercussão geral: i) repercussão geral jurídica: a definição da noção de um instituto básico do nosso direito, ‘de molde a que aquela decisão, se subsistisse, pudesse significar perigoso e relevante precedente’; ii) repercussão geral política: quando ‘de uma causa pudesse emergir decisão capaz de influenciar relações com Estados estrangeiros ou organismos internacionais’; iii) repercussão geral social: quando se discutissem problemas relacionados ‘à escola, à moradia ou mesmo à legitimidade do MP para a propositura de certas ações’; iv) repercussão geral econômica: quando se discutissem, por exemplo, o sistema financeiro de habitação ou a privatização de serviços públicos essenciais.”2 (grifos nossos)



    Assim, tendo em vista as conclusões dos estudiosos sobre o requisito da repercussão geral, muito não é preciso dizer acerca da repercussão geral das causas referentes concursos e processos seletivos, ajuizadas contra a União e demais entes federativos. 



    A gigantesca quantidade de ações já intentadas, todas baseadas na mesma tese jurídica, demonstram a generalidade do problema. 



    Ante a definição apresentada por Medina, Wambier e Wambier, in casu, tem-se a repercussão geral social, posto que nestas ações discute-se o tema da isonomia e impessoalidade, que atinge indiscriminadamente a todos”.



    Não havendo, portanto, demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL ajuizou Ação Civil Pública contra a UNIÃO, visando à anulação do Aviso de Convocação n. 02/11 do Comando do 6º Distrito Naval da Marinha do Brasil e do processo seletivo de Oficiais de 2ª Classe da Reserva instituído por aquele ato, sustentando que os critérios de avaliação desse procedimento seriam vagos e subjetivos, sem adoção da prova escrita, violando, assim, o art. 37, II, da CF/1988.



    O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou procedente o pedido “para anular o aviso de convocação n° 02/211 do Comando do 6° Distrito Naval da Marinha do Brasil e do processo seletivo de Oficiais de 2° Classe da Reserva” (Vol. 5). Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão (Vol. 12, fl. 2):



    “(...) conforme consta da inicial, o objeto da referida ação não é impugnar a forma de avaliação adotada pelo Aviso de Convocação n° 02/2011, mas sim os critérios utilizados no método de seleção escolhido. De fato, a Constituição Federal, no art. 142, dispôs expressamente acerca de quais artigos aplicam-se à classe militar. Nesse sentido, não houve ressalva a respeito do art. 37, II, de modo que coube às Forças Armadas certa discricionariedade a respeito dos tipos de seleção a serem adotados. 



    (…)



    A Lei do Serviço Militar, por sua vez, assim estabelece no que toca ao tema: 



    (…)



    Por tais disposições, tem-se que fica a critério da Comissão de Seleção, determinar quais etapas deverão ser cumpridas pelos convocados ou voluntários das Forças Armadas. Ao mesmo tempo, após a seleção, o voluntário, assim como o convocado, passa a fazer parte de uma Organização Militar da Ativa. Isso significa que ao voluntário são atribuídos direitos e deveres similares aos dos convocados, o que implica dizer que o voluntário é figura de grande importância dentro da ordem civil. Tal situação, por si só, faz nascer a necessidade de que o processo de seleção do voluntário temporário, ainda que simplificado, seja bastante eficiente, eis que o interesse público é diretamente afetado por esse processo. 



    (…)



    Portanto, o voluntário temporário, após o término do período para o qual foi inicialmente incorporado, poderá ter prorrogada a sua atuação na organização das Forças Armadas para a qual foi designado, nos termos dos regulamentos baixados pelos Ministérios da Guerra, da Marinha e da Aeronáutica. Tal possibilidade de ampliação temporal da incorporação reforça ainda mais a necessidade de que o voluntário seja selecionado mediante processo cauteloso e acima de tudo, impessoal, transparente e objetivo, já que presente em todos os momentos do recrutamento o interesse público da população que se utiliza dos serviços públicos prestados pelo Exército, Marinha e Aeronáutica. Nesse sentido destaco os precedentes: 



    (…)



    Assim, os princípios que devem reger a seleção e contratação dos voluntários devem ser os mesmos que norteiam a atuação da administração pública de forma geral, quais sejam os previstos pelo caput do art. 37 da Constituição Federal, bem como os constantes da legislação complementar ao tema, como a que versa sobre improbidade administrativa. 



    No que se refere ao processo seletivo previsto no aviso de convocação n° 002/2011 do Comando do 6° Distrito Naval da Marinha do Brasil, verifica-se que o mesmo, consta de três etapas distintas, quais sejam, entrevista, inspeção de saúde e verificação de dados biográficos, sendo as duas últimas de caráter eliminatório. 



    Para a entrevista são chamados aqueles candidatos com maior pontuação no somatório dos valores obtidos na avaliação de documentos que demonstrarem sua experiência profissional e formação complementar, até o dobro do número de vagas ofertadas para cada habilitação profissional. 



    O valor atribuído a esses títulos está discriminado no anexo B, parte 1, do aviso de convocação, que permitiria concluir pela amplitude e imprecisão dos conceitos empregados. Na terceira fase do processo seletivo, há possibilidade de eliminação do candidato com base na análise de idoneidade moral e bons antecedentes de conduta, sem que se vislumbrem os critérios objetivos para averiguar a avaliação e eventual eliminação, dando margem à valoração que se percebe, neste momento de cognição sumária, possivelmente subjetiva, o que poderia por em risco os princípios constitucionais da impessoalidade, isonomia, moralidade, bem como ao disposto no artigo 37, II, da Constituição Federal. 



    De fato, o item 8 do edital se mostra impreciso, o que pode comprometer a eficiência e o próprio objetivo do processo seletivo, dando azo a seleções que não atendam a finalidade a qual o certame se destina. 



    A admissão de critérios subjetivos de avaliação não encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente, pois contraria as garantias constitucionais de devido processo legal, contraditório, ampla defesa e foge aos limites da discricionariedade de atuação pública, já que tal discricionariedade é restringida pelos princípios administrativos adrede mencionados. 



    (…)



    Assim, em que pese a possibilidade de processo seletivo simplificado utilizado, os critérios adotados pelo edital devem sempre se adequar a melhor aplicação da lei constitucional e administrativa sobre o tema, o que não ocorreu no caso dos autos. Assim, a r. sentença deve ser mantida.”



    Assim, para se chegar à conclusão diversa da exarada no acórdão recorrido, no sentido de que os critérios de avaliação previstos no Aviso de Convocação n° 02/11 do Comando do 6° Distrito Naval da Marinha do Brasil são meramente subjetivos, seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei 4375/1964), o que inviabiliza a análise do presente recurso, bem como das provas constantes dos autos e das cláusulas editalícias, o que encontra óbice nas Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário).



    Em casos semelhantes, vejam-se os seguintes precedentes: RE 1.177.697, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/9/2019; ARE 1.002.889, DJe de DIAS TOFFOLI, DJe de 21/6/2018; e RE 936.638, de minha relatoria, DJe de 30/5/2018.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente